Tribunal: TJMT
Processo: 1041639-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041639-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CATARINO LAERCIO DE ALMEIDA - CPF: 973.076.611-87 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 480 do CPC, nova prova pericial deve ser admitida
“
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
” e “
destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu
” (§1o).
2. Não se mostra
necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando
a prova técnica não se mostra d
eficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CATARINO LAERCIO DE ALMEIDA contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
” (Proc. no 1041639-74.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que “
não configurada a situação fática legalmente garantida, não cabe indenização securitária
”, além de condenar o autor/apelante
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em
20% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita
(cf. Id. no 200866686).

Em longo arrazoado, o apelante questiona a conclusão do laudo pericial dizendo que a perícia não foi realizada por expertise com habilidade técnica exigida para análise da lesão, defendendo que, nos termos do art. 465 do CPC, e diante da lesão sofrida pelo autor/apelante, cumpria a julgadora nomear médico especialista em ortopedia e traumatologia para realização da prova pericial, no entanto, o trabalho técnico foi realizado por médico especialista em “
medicina legal e perícia
”; aduz que impugnou o laudo elaborado pelo perito judicial, pleiteando a realização de nova perícia médica com substituição do d. perito por médico com a especificidade técnica necessária para exame clínico do autor/apelante, mas a solicitação não foi sequer apreciada pelo julgador.

Pede, assim, seja provido o recurso, para que, seja anulada a r. sentença e reaberta a fase instrutória para realização de nova perícia médica (cf. Id. no 200866687).

Nas contrarrazões, a Seguradora apelada
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. no 200866689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 5o, § 4o, da Lei no 6.174/94 dispõe que:

“Art. 5o - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

§ 4o - Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.”

E o art. 3o da mesma Lei estabelece que os “
danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2 o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada
”.

O cabimento da realização de nova prova pericial, nos termos do art. 480 do CPC, só se justifica “
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
”, já que a renovação da prova “
destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu
” (§1o), valendo anotar que a “
segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra
” (§2o).

O questionamento deduzido pelo apelante no interesse da desqualificação do labor do perito judicial exclusivamente por não ser ele médico especialista em ortopedia e traumatologia, por si só, não encontra respaldo legal e probatório.

No caso, a perita médica nomeada

Giovanna Lemos Naia (CRM/MT 10.704), que é especialista em medicina legal e perícia (cf. Id. no 54724470), examinou pessoalmente o autor/apelante, e os exames e o histórico médico constante dos autos, e foi a partir desse exame pessoal, direito e atual, e da integralidade do conjunto probatório, que ela concluiu pela ausência de invalidez permanente, e, embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, o que se vê é que, no caso, ao proferir a r. sentença, a julgadora analisou a integralidade do conjunto probatório, apreciando as teses defendidas de lado a lado, concluindo, ao final, pela improcedência do pedido indenizatório.

A prova técnica não se mostra d
eficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – HARMONIA ENTRE A PERÍCIA E A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS – EXAME QUE DESCREVE LEVES ESCORIAÇÕES COM DISFUNÇÕES TEMPORÁRIAS - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA - DESNECESSIDADE DE NOVO EXAME POR ESPECIALISTA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÁXIMO NA SENTENÇA - ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A avaliação feita em mutirão de conciliação tem a confiabilidade do Poder Judiciário e é efetuada por médicos devidamente capacitados, sendo dispensável nova perícia. Não há necessidade de outro exame por perito especialista quando aquele efetuado em juízo está em consonância com as informações contidas na lide. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015), sendo vedado, contudo, ultrapassar o limite legal. (TJMT – Vice-Presidência - Recurso de Apelação Cível

no 1049668-50.2019.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 08/07/2020 - DJE 13/07/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO MÉDICO JUDICIAL – VALIDADE - NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Não há que se falar sobre a realização de nova perícia médica com profissional especialista na área de ortopedia/traumatologia, eis que, no momento da nomeação do perito judicial, não houve qualquer irresignação por parte da autora, ora apelante. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0017305-23.2014.8.11.0002 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 04/04/2018 - DJE 12/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ - INDENIZAÇAO INDEVIDA - LAUDO PERICIAL - INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO PERITO - CAPACIDADE TÉCNICA RECONHECIDA.- Constatando a prova pericial a ausência de invalidez em razão do acidente sofrido pelo segurado, incabível o reconhecimento do dever de indenizar. - O questionamento acerca da especialidade médica do perito, deve ser feita logo após a decisão que o nomeia, sob pena de preclusão.- O inconformismo da parte com o resultado da prova pericial não é suficiente para determinar a realização de novo exame, quando se percebe que sua insurgência refere-se à conclusão alcançada pelo expert responsável pela elaborado do laudo pericial.
- Considerando que a prova foi produzida com observância do devido processo legal e realizada por médico especialista em perícia médica, suficientemente capacitado, não há falar em cerceamento de defesa, sendo forçoso reconhecer sua validade para subsidiar a sentença que rejeita a pretensão da parte, uma vez afastada a incapacidade necessária para a concessão da indenização relativa ao seguro DPVAT. (TJMG - 12a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0313.12.009373-4/001 – Rela. Desa.
Juliana Campos Horta
- Julgamento em 30/01/2019 - DJE em 07/02/2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM TRAUMATOLOGIA OU ORTOPEDIA. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO INDEVIDA, EIS QUE JÁ PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2.Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo o expert de sua confiança, desnecessária elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia. (...). NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJRS - Sexta Câmara Cível - Apelação Cível No 70084059575 – Rela. Desa. Eliziana da Silveira Perez - Julgado em 30.04.2020)

Em 26.08.2020 o autor/apelante ajuizou a presente ação exibindo cópia de exames clínicos, boletim de ocorrência e o histórico de atendimento para demonstrar que, em 25.08.2020, foi vítima de acidente automobilístico que lhe causou politrauma, polifratura e traumatismo cranioencefálico.

O Laudo Pericial consignou que “
O paciente não a presentou fratura na face, como mostra em cópia de prontuário médico em anexo aos autos. O mesmo foi avaliado por ortopedista e bucomaxilo, realizou rx que afastou a hipótese e fratura. Logo, o acidente automobilístico causou apenas lesões superficiais, já consolidadas, sem ocasionarem sequelas e sem chance de causar sequelas futuras
”, sendo, assim, o apelante não apresenta invalidez permanente (sic - cf. Id. no 200866673 – pág. 6).

Dessa forma, julgo que a r. sentença não merece reparo, porquanto, as lesões sofridas pelo apelante não resultaram em invalidez permanente, o que
não pode justificar a concessão da cobertura securitária, pois o fato está situado fora da abrangência da norma especial de regência da matéria, já que a indenização securitária é reservada às vítimas de acidente automobilístico que suportam sequelas irreversíveis, definitivas, tão-somente.

Não há falar, portanto, em indenização por seguro obrigatório DPVAT quando o quadro clínico apresentado pela vítima não resultou em invalidez permanente a que se refere o artigo 3o, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, incabível a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ OU INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT, se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3o, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não.

Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 57.068/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 05/07/2017 - DJE 10/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA - ART. 333, I, DO CPC - NÃO ATENDIMENTO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE. (...) Se o exame pericial confirma a inexistência de invalidez permanente no acidentado, não há que se falar em obrigação de indenizar da seguradora. À parte autora compete o ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, sob pena de não obter a prestação jurisdicional almejada (TJMG – 17a Câmara Cível -
Apelação Cível
1.0313.11.010794-0/002
– Rel. Des. Leite Praça – Julg. 04/02/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto, já fixados no teto máximo legal (20%).

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024